Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731188-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: JOAO CARLOS ALVES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023 13:25:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador